Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019467-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), INVIOLAVEL LUCAS DO RIO VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.840.339/0001-12 (AGRAVANTE), ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 311.397.928-57 (AGRAVADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), DIONATA PATRICK DUARTE - CPF: 058.657.109-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019467-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: INVIOLAVEL LUCAS DO RIO VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, DIONATA PATRICK DUARTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DOS CORRÉUS – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, desnecessária a anuência da agravante para que seja homologado o pedido de desistência da ação em relação ao corréu ainda não citado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019467-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: INVIOLAVEL LUCAS DO RIO VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, DIONATA PATRICK DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
INVIOLÁVEL LUCAS DO RIO VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória Por Acidente de Trânsito no 1001061-91.2019.811.0045, ajuizada por
ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS
, homologou o pedido de desistência manejado pelo agravado, no tocante ao corréu
DIONATA PATRICK DUARTE
.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que o agravado propôs contra si e Dionata Patrick Duarte a Ação Indenizatória de base, em face do abalroamento ocorrido no dia 25 de agosto de 2019, já que seu veículo, conduzido por Dionata, atingiu a motocicleta pilotada por Adenilton.

Alega que, após tentativas frustradas de citação de Dionata Patrick, o agravado requereu ao Juízo
a quo
a desistência da presente demanda em relação a este, o que prontamente foi deferido e homologado.

Assevera que o agravado não esgotou todos os meios de citação previstos no artigo 246 e seguintes do Código de Processo Civil, causando, assim, prejuízos na ordem processual e, diante dos prejuízos que lhe foram impostos em face da decisão proferida, ingressou com o presente recurso, pugnando pela concessão de liminar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id.
32539467
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019467-04.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de exclusão do correu Dionata Patrick Duarte do polo passivo, formulado nos autos de origem pelo agravado.

O reclamo não merece prosperar.

É que há muito está assentado na jurisprudência a possibilidade da desistência da ação em relação a um dos demandados, sem a anuência do correu, quando se tratar de litisconsórcio facultativo.

Registre-se que não se exige a concordância dos demais litisconsortes, mas tão somente daquele que o autor pretende excluir, isso quando já tiver sido citado, o que não é o caso dos autos. Convém anotar, ainda, que cabe ao autor escolher com quem pretende litigar, assumindo o risco da sua opção.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS CO-RÉUS.
- Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, para a extinção parcial da ação, nos termos do art. 267, §4o, do CPC/1973, faz-se necessária apenas a concordância do réu acerca do qual o autor manifestou a sua desistência, sendo irrelevante a concordância, ou discordância, dos demais corréus”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.062920-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/0017, publicação da súmula em 17/02/2017) (g.n)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. SERVIÇOS DE MARKETING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS, SEM A ANUÊNCIA DO OUTRO. AGRAVO DESPROVIDO”
.
(TJRS - Agravo de Instrumento - 70074435330, Relator(a): PAULO SÉRGIO SCARPARO , DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/0017)

(g.n)

No mesmo sentido, o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO
-
DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUANTO A UM DOS LITISCONSORTE - DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS CO-RÉUS
– EXTINÇÃO DA AÇÃO APENAS COM RELAÇÃO AO LITOSCONSORTE EXCLUIDO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, para a extinção parcial da ação, faz-se necessária apenas a concordância do réu acerca do qual o autor manifestou a sua
desistência , sendo irrelevante a concordância, ou discordância, dos demais corréus , máxime porque a sentença extintiva não lhe alcança. Processo com regular tramitação com relação ao litisconsorte remanescente”. (N.U 1002777-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Portanto, tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, desnecessária a anuência da agravante para que seja homologado o pedido de desistência da ação em relação ao corréu ainda não citado.

Por tais fundamentos, deve permanecer incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020